Tribunal: TJPA
Processo: 0065011-31.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065011-31.2015.8.14.0051

APELANTE: OCIVANDER COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303 E 306 DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por OCIVANDER COSTA DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena total de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção em regime semiaberto
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (embriaguez no volante) do CTB
, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.10.2015, por volta 15h30, o ora apelante conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool, ocasionando uma colisão com outro veículo dirigido por Raimisson Barbosa Brito. Em razão do acidente, Raimisson e sua esposa Jucelia Darlene Costa Brito, que também estava no carro, sofreram graves lesões.

Em suas
razões recursais
, o apelante almeja sua
absolvição do crime do art. 303 do CTB
, diante da
fragilidade probatória
.

Requer, subsidiariamente, a
exclusão da indenização às vítimas
,
diante da não comprovação dos danos sofridos por elas.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória está em conformidade com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que a sentença foi proferida em 07.08.2019 e publicada em 09.08.2019 (de acordo com o envio dos autos à Secretaria daquela Vara, constante do Sistema LIBRA, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu as penas de
01 (um) anos e 10 (dez) meses de detenção para o crime de lesão corporal culposa em face da vítima Raimisson Barbosa Brito; 02 (dois) anos de detenção para o crime de lesão corporal culposa em face da vítima Jucelia Darleide Costa Brito; e 02 (dois) anos de detenção para o crime de embriaguez ao volante
.

O apelante recorreu do
decisum
em 12.03.2020 (ID 7278091). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto individual de cada delito, o prazo prescricional para cada um deles, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
é de 04 (quatro) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (09.08.2019) até o presente momento, transcorreu um período de pouco mais de 04 (quatro) anos, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 08.08.2023
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante OCIVANDER COSTA DOS SANTOS
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023